Tribunal: TJPA
Processo: 0025788-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025788-68.2013.8.14.0301
APELANTE: REDFOX COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

APELADO: M. M. A. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. FEITO EXECUTIVO AFORADO DENTRO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NA LEI 5.474/68. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO, DE IMPUTAR À EXEQUENTE A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106, STJ E ART. 240, §3º DO CPC. recurso conhecido e Provido à unanimidade.

1.

Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao exequente, resta impossibilitada o reconhecimento da prescrição. Súmula 106, STJ e art. 240, §3º do CPC.

2.

Na hipótese dos autos, a Ação de Execução foi proposta dentro do prazo prescricional, vez que os vencimentos das duplicatas datam de 23/10/2011 e 06/12/2011, tendo a demanda sido aforada em 15/05/2013, portanto, dentro do prazo trienal previsto na Lei n° 5.474/68.

3.

Não configurada, no caso concreto, inércia da exequente que tenha contribuído para demora na citação, pois, pela sequência dos atos processuais, restou comprovado que a credora sempre atendeu às determinações judiciais tempestivamente, tendo requerido modificação da forma de citação eleita pelo juízo singular, contudo, restou sem apreciação.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por REDFOX COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, em face da sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial, tramitada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra M.M.A. COMERCIO DE PEÇAS LTDA – ME.

Na exordial, narra a empresa exequente que, nos dias 25/07/2011 e 31/08/2011, vendeu mercadorias à executada, emitindo notas fiscais e respectivos boletos mercantis/duplicatas. Segue afirmando que, embora tenha fornecido as mercadorias, a executada não adimpliu a obrigação de pagar os boletos, sendo, portanto, devedora de R$4.906,43 (quatro mil, novecentos e seis reais e quarenta e três centavos).

Determinada a citação da demandada, o mandado retornou sem cumprimento ante a constatação de que no endereço informado estava funcionando outra empresa (ID 2319812 – pág. 03 e 04).

Instada a se manifestar, a exequente formulou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, no entanto tal pedido restou indeferido, conforme decisão de ID 2319813 – pág. 42, tendo o juízo singular, nessa oportunidade, determinado a citação por mandado da executada no endereço do seu representante legal informado pelo exequente.

Posteriormente, a secretaria judicial intimou a credora para recolhimento das custas da diligência, ocasião em que foi apresentada manifestação requerendo que o ato citatório ocorresse via postal, dada ausência de vedação no novo código de processo civil.

Em seguida, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para dizerem sobre o prosseguimento do feito e se existia a possibilidade de conciliação.

De pronto, a exequente informou o seu interesse no prosseguimento da demanda, bem como seu desinteresse em conciliar.

Em sequência, o juízo determinou que a exequente se manifestasse sobre a prescrição, tendo a credora defendido a inocorrência desse instituto, pois não restou configurada sua inércia quanto à realização de atos ou diligências determinadas no curso do processo, requerendo a citação da empresa devedora.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“D E C I D O.

A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual. (art. 202, inciso I do Código Civil).

Esta regra deve ser harmonizada com o art. 240, § 1º e 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual a prescrição é interrompida pela citação válida, retroagindo à data da propositura da ação.

No que se refere às ações de execução, cita-se, ainda, o art. 802 e seu parágrafo único, o qual dispõe que na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, bem como que a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Destarte, não se desincumbindo o exequente do ônus processual referente à efetivação da citação do executado em tempo hábil, deixando de requerer, por exemplo, a citação por edital para fins de obstar a prescrição da pretensão vindicada, deverá o juiz reconhecer de ofício a prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 240, §§ 1º e 2º ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a matéria refere-se à questão de ordem pública, podendo, portanto, ser pronunciada de ofício.

Compulsando os autos, verifico que até a presente data a executada não foi citada, sendo que o objeto da presente ação é a execução de título extrajudicial, consubstanciada em 02 (duas) duplicatas vencidas em 23.10.2011 e 06.12.2011, juntadas às fls. 23/25 e 30/32.

Tratando-se de duplicatas, o prazo prescricional é previsto na Lei n°. 5.474/68, nos termos dos artigos 15 e 18, inciso I, qual seja, 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título.

Ressalta-se que, por se tratar de lei específica regulando a matéria referente às duplicatas, é esta que deve prevalecer em relação ao prazo prescricional previsto no CC/2002, uma vez que este consiste em regra geral.

Assim sendo, no caso sub judice, aplica-se o prazo prescricional estabelecido na Lei n°. 5.474/68, ou seja, 03 (três) anos, restando patente a ocorrência da prescrição.

Isso porque, conforme dito alhures, a presente ação foi ajuizada em 16.04.2013, para fins de satisfação de crédito representado por 02 duplicatas vencidas em 23.10.2011 e 06.12.2011.

Isto posto, declaro a prescrição da pretensão da exequente e, por via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, II do CPC.

Custas pela exequente.

Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se nos termos do art. 241 do CPC.

Após, arquivem-se os autos.”

Inconformado, a exequente interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que após o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, foi determinada a citação da demandada no endereço do seu representante legal informado pelo recorrente. Segue argumentando que, em outubro de 2016, foi requerido novamente a citação da apelada através do representante legal por meio de carta de citação, que não foi apreciado pelo juízo singular. Defende, ainda, que não havia como a apelante requerer a citação por edital sem antes esgotar todas as tentativas de localização da executada. Por fim, arguiu que a citação da executada não foi possível em virtude de motivos alheios à vontade da recorrente, que diligenciou na tentativa de citar a devedora em tempo, não podendo ser prejudicada pela demora imputável ao serviço judiciário.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e rejeitar a tese de prescrição e que seja determinada a continuação da ação de execução.

Sem contrarrazões em virtude da não citação da executada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de maio de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em virtude da ocorrência de prescrição.

Nas razões do recurso, arguiu não ter se mantido inerte na realização de atos e diligências referentes à concretização da citação da executada e que a demora na concretização do ato citatório foi provocada pelo próprio poder judiciário. Defende, ainda, que não formulou pedido de citação editalícia porque, até então, não haviam esgotadas as tentativas de localização da empresa.

Com razão a recorrente.

Isto porque o reconhecimento da prescrição de título executivo por ausência de citação pressupõe inércia do credor, tanto que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 106 que assim leciona:

Súmula 106, STJ.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Tal entendimento, tornou-se norma legal prevista no §3º do art. 240 do CPC:

§3º, art. 240, CPC. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao poder judiciário.

Desta forma, desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao exequente, resta impossibilitada o reconhecimento da prescrição.

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta dentro do prazo prescricional, vez que os vencimentos das duplicatas datam de 23/10/2011 e 06/12/2011, tendo a demanda sido aforada em 15/05/2013, portanto, dentro do prazo trienal previsto na Lei n°5.474/68.

No entanto, entendo não ter sido configurada a inércia da exequente, ora recorrente, que tenha contribuído para demora da realização da citação da executada.

Digo isso porque, conforme se depreende dos autos, assim que o mandado de citação retornou sem cumprimento (ID 2319812 – pág. 03 e 04), a apelante logo se manifestou, postulando desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da devedora (ID 2319813 – pág. 01 a 11). Não obstante o juízo singular ter indeferido tal pleito, restou determinada a citação por mandado da executada na pessoa do seu representante legal no endereço informado pela recorrente (ID 2319813 – pág. 42).

Ocorre que apelante requereu que o ato citatório não fosse realizado por meio de oficial de justiça, mas sim por via postal dada ausência de vedação no atual Código de Processo Civil dessa espécie de citação nas ações de execução (ID 2319813 – pág. 44 e 45). Contudo esse requerimento sequer foi apreciado pelo juízo
a quo
, preferindo declarar a prescrição da pretensão executiva e julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrente sempre atendeu tempestivamente quando instada a se manifestar pelo juízo singular, tendo reiterado pedido de citação da executada por carta diante da ausência de apreciação do mesmo requerimento feito anteriormente, o qual novamente não foi analisado pelo magistrado
a quo
(ID 2319813 – pág. 60 e 61). Ressalte-se a necessidade de apreciação, pois a depender da modalidade de citação (postal ou oficial de justiça) há impacto no valor das custas da diligência eleita a serem suportadas pela exequente.

Igualmente com razão a apelante quando argui sobre o impedimento de postular citação por edital, vez que apresentou novo endereço para localização da empresa, não tendo sido esgotadas, de fato, todas as alternativas para citação da devedora, nos termos do art. 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Ainda que o juízo singular tenha determinado a citação no novo endereço, tal ato seria cumprido por oficial de justiça como afirmado expressamente no despacho, no entanto, a exequente requereu, com base na modificação
[1]
do novo CPC, que o ato citatório fosse realizado por carta, porém, esse pedido não foi apreciado, como já dito.

Assim, considerando que, pelos acontecimentos dos autos, a impossibilidade de atribuir à apelante culpa pela demora na efetivação do ato citatório, não há como reconhecer a prescrição, impondo-se a anulação da sentença para que o feito executivo retome seu curso regular.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 09/06/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
No CPC/73 em seu art. 222, al
í
nea
“
d
”
continha veda
çã
o expressa da realiza
çã
o da cita
çã
o nos processos de execu
çã
o por meio de carta, no entanto, o CPC/15 retirou essa proibi
çã
o, conforme se verifica do teor do art. 247, CPC/15: A cita
çã
o ser
á
feita pelo correio para qualquer comarca do pa
í
s,
exceto
:
I
- nas a
çõ
es de estado, observado o disposto no art. 695,
§
3
º
;
II
- quando o citando for incapaz;
III
- quando o citando for pessoa de direito p
ú
blico;
IV
- quando o citando residir em local n
ã
o atendido pela entrega domiciliar de correspond
ê
ncia;
V
- quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.

Belém, 09/06/2020